Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702188-79.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO POLICARPO GOMES JUNIOR AGRAVADO: DEISE BATISTA DA CRUZ SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ANTONIO POLICARPO GOMES JUNIOR contra a decisão interlocutória proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo que, nos autos do processo n.o 0705433-81.2024.8.07.0017, fixou os alimentos provisórios devidos pelo agravante em favor da agravada e de sua filha em 30% dos rendimentos brutos, mediante desconto em folha, incidindo inclusive sobre 13o salário e férias, abatidos apenas os descontos de ordem compulsória, a serem pagos até o 5o dia útil de cada mês. Em suas razões recursais, o agravante alega que os alimentos foram fixados de forma desproporcional à sua capacidade financeira, posto que conforme demonstrado em seu contracheque possui diversos empréstimos consignados em folha, além de prestar alimentos a outro filho. Aduz que a fixação da verba alimentar não pode superar as forças financeiras do genitor a ponto de impor-lhe sacrifício excessivo, devendo haver, por isso, uma proporcional distribuição dos encargos, entre o pai e a mãe, na medida da disponibilidade do alimentante. Nesse cenário, requer a concessão da gratuidade de justiça, a concessão da tutela antecipada para fixar os Alimentos Provisórios em 10% (dez por cento) dos rendimentos do Agravante, até que a questão seja, resolvida no processo próprio de fixação de alimentos e no mérito que seja provido o recurso para confirmar a liminar. Sem preparo, ante o pleito de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, tenho que merece guarida o pedido de concessão de gratuidade de justiça ao agravante, ante a sua hipossuficiência. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência, que é o requisito legal exigido para a concessão da gratuidade de justiça às pessoas físicas, além dos documentos comprobatórios (ID n.o 63768976 e 63768977 - Pág. 1/3) da incapacidade financeira do agravante em arcar com as custas processual no momento. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, concedo a gratuidade de justiça ao agravante. Em relação ao pedido de antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, esta será concedida se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, entendo que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois verifico a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Como se sabe, os alimentos provisórios devem ser arbitrados com cautela, em razão da precariedade de elementos confirmadores da situação econômica das partes, em um primeiro momento, e do caráter irrepetível da verba alimentar. Em contrapartida, contudo, tem-se que a necessidade de alimentos dos menores é presumida. Assim, cabe aos genitores o dever de sustentar seus filhos menores e, embora as necessidades dos alimentandos, menores, sejam presumidas, já que não possuem capacidade para prover seu próprio sustento, as possibilidades dos alimentantes também devem ser avaliadas de acordo com sua capacidade econômica, considerando, inclusive outros gastos dos quais esteja obrigado, tudo isso em observância ao binômio necessidade e possibilidade. In casu, verifico que a necessidade da criança é presumida, uma vez que ainda é menor e de colo, além de ser portadora de necessidades especiais. Ademais, a vítima/genitora encontra-se desempregada, em decorrência dos cuidados necessários exigidos para com a filha e a evidente necessidade e urgência da medida no caso concreto pelos fatos ocorridos. Nesse cenário, a juíza a quo estabeleceu os alimentos provisórios em 30% do rendimento bruto do agravante. Contudo, verifica-se que essa porcentagem vai além das possibilidades do alimentante. Compulsando os autos, verifica-se que apesar de perceber renda bruta no valor de R$14.453,83, o agravante possui diversos descontos em folha de empréstimos, de assistência médica e de pagamento de pensão alimentícia de outro filho, sendo que nos últimos três meses seu salário líquido foi na quantia de R$6.111,71 (junho), R$ 5.211,71 (julho) e R$4.990,41 (agosto). Assim, deferir os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) de seu rendimento bruto seria equivalente a R$4.336,14, o que se mostra demasiado, posto que retira quase que a totalidade de sua capacidade financeira para arcas com as demais despesas mensais e para suprir a sua subsistência. Dessa forma, tenho que no momento devem ser reduzidos os alimentos provisórios fixados. Sem prejuízo, poderão as partes pleitear o que for de direito oportunamente, já que a natureza dos alimentos não é definitiva e permite novas análises conforme a situação econômica das partes. Portanto, neste momento processual, considerando o panorama atual trazido aos autos, tenho por presente a plausibilidade do direito e o risco de dano invocados pelo agravante quanto à necessidade de deferimento da tutela antecipada, revelando-se prudente e razoável a redução dos alimentos provisórios para 17% (dezessete por cento) dos rendimentos brutos do agravante, sem que isso cause prejuízo as alimentandas, até porque se trata de decisão provisória. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para deferir a gratuidade de justiça ao agravante e fixar os alimentos provisórios em 17% (dezessete por cento) dos rendimentos brutos do agravante, mediante desconto em folha, incidindo inclusive sobre 13o salário e férias, abatidos apenas os descontos de ordem compulsória, a serem pagos até o 5o dia útil de cada mês. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador